Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de alteração de aposentadoria de Maria Jose Andrade de Souza exarado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar ilegal e negar registro, o ato de alteração de aposentadoria de Maria Jose Andrade de Souza; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. restabeleça os efeitos do ato original de aposentadoria da Sra. Maria Jose Andrade de Souza, concedida em 21/5/1997, particularmente no tocante à proporcionalidade dos proventos; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.